Tribunal: TJDFT
Processo: 0019516-69.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVERSÃO ONUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.

2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.

3. As circunstâncias da localização dos objetos subtraídos, somadas aos depoimentos das testemunhas, revelam o dolo do réu em ocultar referidos bens, ciente da origem ilícita.

4.Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a sua avaliação deve ser realizada pelo Juízo da execução penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.